Tribunal: STF
Processo: MS 33079
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Santa Casa de Misericórdia de Maceió formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 2.157/2012 – 2ª Câmara (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos n. 7.568/2012 – 2ª Câmara (embargos de declaração) e 523/2014 – 2ª Câmara (recurso de reconsideração), que julgou irregulares as contas por si apresentadas e a condenou ao ressarcimento de valores (TC n. 000.039/2010).



    Segundo narra, o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), ao inspecionar os recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao Município de Maceió/AL e a ela disponibilizados entre os anos de 2001 e 2002, concluiu pela existência de débito decorrente de procedimentos médicos não realizados e pela violação de normas técnicas.



    A impetrante alega ainda que, após a instauração de tomada de contas especial, o Tribunal de Contas afastou a responsabilidade dos gestores e a condenou a ressarcir ao erário R$ 1.268.401,56 (um milhão duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos).



    Aponta ofensa ao instituto da coisa julgada, tendo em vista que há decisão homologatória de acordo firmado entre a Fazenda Municipal de Maceió/AL e a entidade hospitalar, no processo n. 001.03.001554-6, com trânsito em julgado, na qual ocorreu transação sobre a aludida dívida, mediante compensação.



    Sustenta não ter o TCU competência para fiscalizar repasses de valores da União vinculados à saúde a ente municipal.



    Requer o deferimento de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão impugnado. Postula, ao fim, a concessão da segurança, “sustando em definitivo os efeitos do ato atacado, por nulidade e em respeito à coisa julgada.



    Em 23 de julho de 2014, o Presidente em exercício, ministro Ricardo Lewandowski, deferiu a liminar.



    A União interpôs agravo contra esse pronunciamento.



    Foram prestadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.



    O ministro Gilmar Mendes, então Relator, em 24 de novembro de 2017, deu “parcial provimento ao mandado de segurança. Em 29 imediato, proferiu novo pronunciamento, chamando o feito à ordem, para desconsiderar a decisão anterior, e remeteu o processo à Presidência.



    Os autos foram redistribuídos a este Gabinete em 22 de setembro de 2022.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada, tendo em vista a decadência da impetração.



    A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), prevê em seu art. 23:



    O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    Em relação ao termo inicial da contagem do prazo para impetração de mandado de segurança contra acórdão do TCU, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, se o interessado participou do processo administrativo, o prazo decadencial é contado a partir da publicação oficial do ato impugnado. Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



     



    Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração. 



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário. 



    2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.



    3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (MS 38.530 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2 de setembro de 2022 – grifei)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONSIDERADAS AS DATAS DE PUBLICAÇÃO DOS -ACÓRDÃOS NA IMPRENSA OFICIAL. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (MS 38228 AgR, ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24 de fevereiro de 2022)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 



    1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.



    (MS 25.976 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19 de dezembro de 2016 – a grifei)



    Observo que a Santa Casa de Misericórdia participou da TC n. 000.039/2010 com a constituição de advogados, conforme se vê do portal eletrônico da Corte de Contas (https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/44495760).



    O último pronunciamento do TCU (acórdão n. 523/2014) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 21 de fevereiro de 2014 (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/02/2014&jornal=1&pagina=152&totalArquivos=200).



    A autora propôs a presente ação em 16 de julho de 2014, quando já ultrapassado o prazo legal para o ajuizamento deste mandamus (eDoc 75 – fl. 6).



     



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração.



    Revogo a decisão que deferiu o pedido de liminar e declaro prejudicado o agravo interposto pela União contra esse pronunciamento.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator